Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-74.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000006-74.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CICERO PEREIRA FILHO - CPF: 930.368.331-53 (RECORRIDO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA – UTILIZACÃO DA MÉDIA DOS TRÊS MESES POSTERIORES A SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 130, V, DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020